Tribunal: TJMT
Processo: 1006305-52.2023.8.11.0015
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006305-52.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[REINALDO MACHAO DA SILVA - CPF: 658.213.193-15 (APELADO), JOSE GUILHERME DAMBROS MIRANDA - CPF: 007.344.819-26 (ADVOGADO), THIAGO AUGUSTO FERNANDES - CPF: 061.380.031-10 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (APELANTE), JULIANO RICARDO SCHMITT - CPF: 036.477.119-42 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA - CPF: 076.107.186-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
.
JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS.
TAXA CONTRATUAL EXPRESSIVAMENTE SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO
.
LIMITAÇÃO AO PATAMAR DIVULGADO PELO BACEN
.
RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS A MAIOR.

RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível contra sentença que reconheceu a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, determinando sua limitação à média de mercado, com recálculo do débito e restituição simples dos valores pagos em excesso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Discute-se a abusividade da taxa de juros remuneratórios convencionada no contrato, apta a autorizar a revisão da avença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se às normas do CDC, conforme entendimento consolidado do STJ, admitindo-se o controle judicial das cláusulas contratuais em hipóteses excepcionais de abusividade.

4.
A taxa de juros contratada supera de maneira desproporcional a taxa média de mercado para operações equivalentes evidenciando desequilíbrio contratual que autoriza a revisão contratual com limitação dos juros à média de mercado.

5.

Reconhecida a abusividade, mostra-se legítima a revisão do encargo remuneratório, com recálculo da evolução contratual e restituição simples dos valores indevidamente pagos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso
não provido
.

Tese de julgamento: “1.
Considera-se abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada em patamar superior a uma vez e meia
(50%)
da taxa média de mercado, conforme entendimento firmado pelo STJ no julgamento do REsp 1.061.530/RS.

Dispositivos relevantes citados: CDC; CPC,
arts
. 373, II, e 85, § 2o.

Jurisprudência relevante citada: Súmula no 297/STJ; Súmula no 596/STF; TJMT, N.U 1002517-32.2024.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Vice-Presidência, j. 24.01.2025; TJMT, N.U 1027055-14.2023.8.11.0003, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, 5a Câmara de Direito Privado, j. 24.06.2024; STJ, Tema 1.368; TJMT, N.U 0034802-93.2015.8.11.0041, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 24.10.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ITAU
Unibanco
S.A. contra a sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação Revisional de Contrato ajuizada por
Reinaldo
Machao
da Silva
.

Narra
o autor
que firmou
contrato de empréstimo pessoal com a instituição financeira requerida no valor de R$ 1.090,00, a ser pago em 32 parcelas de R$ 129,61. Sustentou que a taxa de juros remuneratórios pactuada
se revelava
abusiva e manifestamente desproporcional à taxa
média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para o mesmo período e modalidade contratual, a qual seria de 5,01% ao mês. Pugnou pela revisão das cláusulas contratuais, a repetição do indébito em dobro e a concessão de tutela de urgência.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconheceu a abusividade dos juros remuneratórios, reduziu-os à taxa média de mercado, admitiu a capitalização mensal ante a previsão contratual, determinou a restituição simples do indébito e condenou o banco ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões
recursais, o banco
sustenta a higidez do pacto celebrado, aduzindo que a taxa de juros remuneratórios foi fixada de acordo com o risco da operação e a política de crédito da instituição. Argumenta que a simples superação da taxa média de mercado não autoriza a intervenção judicial no contrato, devendo prevalecer a autonomia da vontade e o princípio da força obrigatória dos contratos. Pugna pela reforma integral da sentença para manter as taxas pactuadas.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia cinge-se
à
verificação de abusividade na taxa de juros remuneratórios aplicada em contrato de empréstimo pessoal e à possibilidade de sua redução ao patamar médio de mercado.

De início, cumpre registrar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, razão pela qual se submetem as instituições financeiras às normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça. De outro lado,
também é pacífico o entendimento de que tais instituições não se sujeitam às limitações da Lei de Usura, consoante enunciado da Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal.

Isso, contudo, não impede o controle judicial da cláusula de juros remuneratórios, admitido em hipóteses excepcionais, quando concretamente demonstrada abusividade apta a romper o equilíbrio contratual. A taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil constitui importante parâmetro de aferição, mas não opera, por si só, como limite legal rígido ou automático, devendo a análise considerar as peculiaridades do caso concreto.

No caso dos autos, consta do instrumento contratual firmado em
23/08/2021

a pactuação de juros remuneratórios de
8,41
% ao mês e
167,10
% ao ano (ID
352567384
), ao passo que a taxa média de mercado para operações da mesma natureza, no período da contratação, correspondia a
5,01
% ao mês e
79,87
% ao ano, segundo consulta às séries históricas do Banco Central do Brasil.

A discrepância verificada é expressiva, porquanto a taxa contratada supera de modo relevante a média de mercado apurada para a modalidade, circunstância que evidencia desequilíbrio contratual relevante e autoriza a revisão dos juros pactuados, diante de sua manifesta abusividade.

Nos termos do art. 373, II, do CPC, incumbia à instituição financeira justificar a adoção da taxa elevada, o que não foi feito. Não há nos autos qualquer demonstração de risco específico da operação ou circunstância excepcional que justificasse a fixação de juros tão acima da média.

Diante da ausência de justificativa idônea, é legítima a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado, conforme já decidido nesta instância e em conformidade com a orientação desta Corte:

“[...] A taxa de juros remuneratórios pactuada em contrato bancário é considerada abusiva quando excede de forma desproporcional a média de mercado divulgada pelo BACEN, podendo ser limitada judicialmente. [...] (N.U 1002517-32.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 24/01/2025,
Publicado
no DJE 24/01/2025).”

“[...] É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do
REsp.
1.061.530/RS. Assim, demonstrada a discrepância entre a taxa contratada e aquela divulgada pelo BACEN à época da contratação, é o caso de limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado. (N.U 1027055-14.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2024,
Publicado
no DJE 24/06/2024).”

Nesse contexto,
r
econhecida a abusividade da cláusula remuneratória, os juros devem ser limitados à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para
a
operações de crédito pessoal não consignado vigente na data da contratação, com recálculo
da evolução do

contrato e restituição simples dos valores pagos em excesso.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença.

Nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026